Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712986-96.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: ONILDO BEZERRA MONTENEGRO REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DANTAS MONTENEGRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Vistos. Defiro o pedido de ID 75618618 e suspendo o processo pelo prazo de 90 dias para regularização da representação processual, conforme despacho ID 75532714. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator